Tribunal: TJSP
Processo: 0019861-82.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0019861-82.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FÁBIO TAVARES DOS SANTOS DE CAMPOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para determinar que nova decisão seja proferida, com observação de que o
termo inicial para a progressão de regime é o dia em que o sentenciado preencheu
os requisitos legais e não a data do ato judicial que deferiu o benefício. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47768
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0019861-82.2019.8.26.0041
AGRAVANTE: FÁBIO TAVARES DOS SANTOS DE CAMPOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 0017893-51.2018.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 1a RAJ
DECISÃO: JUIZ ADJAIR DE ANDRADE CINTRA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por FÁBIO TAVARES DOS SANTOS DE CAMPOS
contra a decisão de fl. 25, datada de 16.9.2019, da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal no
0017893-51.2018.8.26.0041,
indeferiu
seu
pedido
de
progressão ao regime aberto, por ausência do requisito
objetivo.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o termo inicial para a progressão de regime deve ser a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
data em que alcançou o lapso para a promoção anterior e não
o dia em que foi deferida a benesse. Busca a reforma da
decisão para que seja promovido ao regime mais brando ou,
então, considerado presente o pressuposto temporal, seja
determinada a apreciação do requisito subjetivo pelo Juízo de
origem.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Uma das questões trazidas para os
autos diz respeito ao termo inicial para a progressão de regime:
o dia em que foram preenchidos os seus requisitos; ou a data
em que foi proferida a decisão de seu deferimento.
Em julgamento realizado no dia
15.12.2015, nos autos do Habeas Corpus no 115.254, o
Supremo Tribunal Federal concluiu que a decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória e não
constitutiva, de modo que o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os requisitos
legais (artigo 112 da Lei de Execução Penal) e não a data do
início do cumprimento da pena no regime anterior.
Confira-se:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do
STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão
monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental.
Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve
ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art.
112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em
que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem
concedida.”
(HC 115254, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016).
O
Ministro
Gilmar
Mendes
destacou: “traçando um paralelo necessário, é de se
reconhecer não pairar dúvida quanto ao reinício da contagem
de prazo na situação de aplicação de punição disciplinar
decorrente de falta grave pelo reeducando. Em caso de
regressão, a data-base é o dia da prática da falta grave, e não
do pronunciamento judicial posterior reconhecendo-a: em
situações de progressão, a regra deve ser a mesma, o
cumprimento dos requisitos legais é o marco. Não se pode
admitir tratamento diverso para situações análogas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Sabe-se que nenhuma deliberação
judicial vem de forma automática, tampouco se propõe seja o
apenado posto imediatamente em regime mais benéfico.
Evidentemente a decisão do magistrado dependerá também da
comprovação do bom comportamento carcerário e, em
excepcionais situações, de alguma outra providência, como a
elaboração do exame criminológico.
Todavia, a decisão do juiz que
deferir a progressão, sobrevinda, logicamente, ao preenchimento dos requisitos legais pelo apenado, é
declaratória, e não constitutiva. Exatamente como ocorre na
regressão por falta grave: primeiramente ocorre o fato, para
somente após ser realizada audiência de justificação e
pronunciamento judicial que reconhece, ou não, a configuração
da falta. Referido procedimento vem definido no §2o do artigo
118 e nos artigos 194 a 197, todos da Lei de Execução Penal.
Adotar mecanismo diverso no caso
de progressão, ou seja, considerar a data-base para benefícios
futuros somente como o dia da decisão de deferimento
proferida pelo magistrado, seria fazer vista grossa à mora
judiciária em detrimento do apenado cumpridor de suas
obrigações.”
Bem por isso, ambas as Turmas do
Superior Tribunal de Justiça, com atribuição para analisar
matéria penal, vêm decidindo que o termo inicial para a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
contagem do lapso temporal é a data em que o apenado teria
direito ao benefício:
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL
PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O
APENADO TERIA DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS
REQUISITOS LEGAIS (ART. 118 DA LEP). DECISÃO CONCESSIVA DE
NATUREZA DECLARATÓRIA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
(...).
2.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
recentemente, passou a entender que o termo inicial de contagem do
lapso temporal para a progressão de regime deve corresponder à
data em que o apenado efetivamente preencheu os requisitos legais
do art. 118 da LEP, ou seja, a data em que teria direito ao benefício,
tendo em vista a natureza declaratória da decisão concessiva da
progressão de regime, devendo, pois, ser computado o tempo em
que o apenado ficou no aguardo da análise do pedido.
3.

A
nova
orientação
promove
tratamento mais justo e mais digno ao apenado, que não mais será
punido com a mora e a ineficiência do Estado, passando a ser
adotada por ambas as Turmas Criminais deste STJ. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido, mas
concedida a ordem de ofício para fixar a data em que o apenado
preencheu os requisitos do art. 112 da LEP como termo inicial para a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
contagem do lapso temporal para fins de progressão de regime.
(HC 309.087/RS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).
PENAL.

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE
NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DA QUINTA TURMA.
DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA QUAL
IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO
ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA
DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO
PENDENTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...).
II - A jurisprudência desta Corte
Superior entendia que "o termo a quo para obtenção da progressão
de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime
anterior, não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou
retroagir à data do preenchimento dos requisitos [...]" (AgRg no HC
n. 218.262/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de
28/5/2014).
III - A Segunda Turma do Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, de
relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a
decisão que concede a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva razão pela qual o marco inicial para
futuras progressões será a data em que o apenado preencher os

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime anterior.
IV - Alinhando-se a novel orientação da
eg. Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, em
9/8/2016, quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS,
de relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu entendimento
“no sentido de que a data inicial para progressão de regime deve ser
aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando
no regime atual" (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016).
V
-
Portanto,
a
data-base
para
verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo,
previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma
casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que
preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o
subjetivo.
Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício.
(HC 358.566/RS, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 21/10/2016).
Assim, novo cálculo de penas deve
ser elaborado, considerando-se como data-base o dia em que
o sentenciado alcançou o lapso temporal para ser beneficiado
com o regime intermediário.
E, para rematar, como o Magistrado
de origem não analisou a presença do requisito subjetivo, não
pode esta Corte se pronunciar a respeito do merecimento ou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
não do agravante em ser agraciado com a benesse almejada,
pois isto implicaria indevida supressão de um grau de
jurisdição.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para determinar que nova decisão
seja proferida, com observação de que o termo inicial para
a progressão de regime é o dia em que o sentenciado
preencheu os requisitos legais e não a data do ato judicial
que deferiu o benefício.
XAVIER DE SOUZA
Relator